Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729193-10.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA APELADO: ESON DE MELO BANDEIRA, EUNICE DOMINGAS FERNANDES DE MELO, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração formulado por WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimei WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. para manifestarem-se sobre a intempestividade, mas houve transcurso do prazo sem manifestação processual (id 69392772, 69847459 e 69847461). Esta Relatoria proferiu decisão de não conhecimento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade recursal. Expliquei que o recurso era intempestivo. Relatei que o prazo para interposição de apelação é de quinze (15) dias úteis segundo o Código de Processo Civil. Informei que a aba expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Primeiro Grau informou que WAM Multipropriedade Participações S.A. e WPA Gestão Ltda. registraram ciência da sentença em 19.11.2024 e que o prazo de quinze (15) dias para interpor apelação encerrou-se em 11.12.2024. Conclui que a apelação interposta em 12.12.2024 era intempestiva. É o relatório. O requerimento de reconsideração da decisão proferida não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Não é espécie recursal, de modo que é inapto a impugnar decisão do Relator, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, não conheço do requerimento de reconsideração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator